Tribunal: TJDFT
Processo: 0734985-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734985-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, KENIA DE SOUSA VASCONCELOS, RUDINEI AMARAL DAMASCENO, ELIVANIA BARROS BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão de ID 240175422, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 244707174, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela parte retromencionada em desfavor de M&amp;N AUTOCENTER E MULTIMARCAS LTDA - ME, KENIA DE SOUSA VASCONCELOS, RUDINEI AMARAL DAMASCENO e ELIVANIA BARROS BEZERRA, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), visando à possível penhora salarial dos agravados. Sustenta o agravante que a execução vem sendo reiteradamente frustrada, exigindo novas medidas para localizar bens ou rendimentos dos agravados passíveis de penhora, motivo pelo qual requereu a expedição de ofício ao CAGED. Afirma que “é pacífico na jurisprudência que a falta de localização de bens penhoráveis do devedor, após diversas tentativas, viabiliza a afetação excepcional de direito e medidas excepcionais nos termos do art. 139 do CPC” e que é cediço que “a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado o percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar”, tendo requerido a expedição de ofício ao CAGED a fim de obter informações visando à satisfação do crédito perseguido. Invoca o princípio da cooperação (art. 6o do CPC). Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para que seja determinada a expedição de ofício ao CAGED, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 75357469. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Como é cediço, o poder-dever da jurisdição, exclusiva do Estado-Juiz, não consiste apenas em dizer o direito, mas, sobretudo, em satisfazê-lo. Na vigência do atual CPC, no que toca à efetivação da prestação jurisdicional, há de se atentar especialmente para algumas normas fundamentais do processo civil com o fito de conferir a solução mais adequada à lide. Dispõe o art. 5o, inciso LXXVIII da CF/1988 que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. Nesse mesmo sentido, o art. 4o do CPC consigna que “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa”. À luz dos fatos e documentos trazidos a exame, considerando-se a busca pela efetiva satisfação do crédito, e já que a execução/cumprimento de sentença se realiza no interesse do exequente, em atenção aos arts. 4o, 6o, 789 e 797 do CPC, entendo que a decisão impugnada carece de ser reparada quanto ao pedido de expedição de ofício ao CAGED. Isso porque, ainda que de uma análise rasa do caderno processual da origem, verifica-se que foram realizadas diversas diligências, por parte do agravante no afã de encontrar bens dos agravados passíveis de constrição e capazes de solver a dívida executada judicialmente, sem, contudo, lograr êxito de maneira satisfatória. Vê-se que o Juízo de origem realizou pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, E-RIDF e INFOJUD, porém o agravante não logrou êxito em satisfazer a dívida. Tenho, pois, por evidenciada a recalcitrância da parte agravada em quitar a dívida apontada, em total menosprezo ao Poder Judiciário e ao direito do credor, retardando, de modo injustificado, o desfecho do processo. Dessa forma, percorridas as vias ordinárias pelo agravante para dar seguimento ao feito executório, não se pode fechar os olhos para o fato de que os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução também devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, não se mostrando razoável o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED pelas razões delineadas na decisão recorrida. Conforme externado, a nova sistemática processual, na busca de um processo mais eficaz e célere, conferiu ao magistrado novos poderes e deveres, consonantes com a Constituição Federal e com as normas fundamentais do processo civil previstas nos arts. 1o a 12 do CPC. Assim, em sede de execução/cumprimento de sentença, necessária a observação do disposto nos arts. 4o, 6o e 789, todos do CPC, respeitado, ainda, o disposto no art. 805, caput e parágrafo único, daquele diploma legal c/c o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/1988. No concernente à responsabilidade patrimonial, determina o CPC: "Art. 789.O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. (...) Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados." A solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, deve ser feita em prazo razoável, observando-se o princípio da cooperação (arts. 4o, 6o e 789, do CPC). O art. 139, IV, do CPC traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais. Nos termos dos incisos II e IV do art. 139, do CPC, ao Juiz incumbe, dentre outras providências, velar pela duração razoável do processo, e determinar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Assim, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, restando infrutíferas as diligências já apuradas, admite-se expedição de ofício ao CAGED, como forma de encontrar meios de satisfação do crédito exequendo. Cabe salientar que o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação resta presente, ante a possibilidade de decretação de prescrição intercorrente. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR, para determinar a expedição de ofício ao CAGED. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator